Tribunal: TJPA
Processo: 0015356-65.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015356-65.2014.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO ELERES MELO, ALAN ELERES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, § 2º
,
INCISO II
,
DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO DA LEI. REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DESSE MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE.
1.

Encontra-se sedimentado de forma vinculante pelas Cortes Superiores o entendimento de que não é possível a diminuição da pena provisória para aquém do patamar legal mínimo por meio da incidência de atenuantes. 2. A superação da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores (
overrruling)
ou a distinção do caso em relação ao entendimento vinculante (
distinguishing
) não foram demonstradas pela defesa.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEONARDO ELERES MELO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 30 de outubro de 2014, por volta das 20h30min, o apelante, em concurso com Jhon Lennon Miranda Santos e de Alan Eleres Cardoso, abordou três vítimas na Passagem da Amizade, Bairro do Distrito Industrial, município de Ananindeua e subtraiu o aparelho celular de cada uma (cf. ID 4844348).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar todos os réus nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º
,
II c/c artigo 70

do CP, fixando a cada um deles a pena 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa (cf. ID 4844357).

Inconformada, a defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do mínimo legal. Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo improvimento do apelo (cf. 4844359).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. 4844361).

É o relatório,
para inclusão em pauta no plenário virtual.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira das Neves.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Autoria e materialidade delitivas incontroversas.

Esta apelação tem como cerne a aplicação da atenuante de confissão espontânea sobre pena-base fixada no mínimo legal, de forma a reduzir a pena provisória para abaixo desse patamar, a despeito da existência da Súmula n. 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja observância, segundo a defesa, ofenderia o princípio da individualização da pena.

Compulsando os autos, constato que, de fato, o apelante confessou a autoria delitiva (cf. ID 4844819), sendo tal confissão realmente considerada como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, embora não tenha resultado na diminuição do
quantum
da pena provisória obtida (cf. ID 4844357).

Nessa esteira, agiu corretamente MM. Magistrado. Explico.

Como é cediço, a tese esposada pela defesa não é nova, estando o entendimento contrário já sedimentado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral (Tema n. 158, STF), assentou que o verbete 231 do C. STJ não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na mesma linha, foi firmado no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, fruto de recursos repetitivos, o Tema n. 190, cujo texto enfatiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do Código Penal não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Assim, o teor da Súmula 231 do C. STJ é objeto de jurisprudência vinculante amplamente debatida nas Cortes Superiores, cuja aplicação é compulsória por parte dos Juízes e Tribunais submetidos às suas jurisdições, conforme artigo 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, estando a sentença condenatória, portanto, assentada em escorreita observância a essa regra.

Dessa forma, considerando que o apelante não trouxe aos autos nem a demonstração de que houve superação da jurisprudência consolidada por parte dos Tribunais Superiores (
overruling
) e nem a distinção do caso apta a afastar o entendimento vinculante por este E. Tribunal (
distinguishing
), não há como prosperar o pleito defensivo.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/06/2023